Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. DIFICULDADE DE ACESSO AO APLICATIVO TEAMS. PARTICIPAÇÃO PELO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DECRETADA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CULPA DO RÉU COMPROVADA. CONSERTO DO VEÍCULO. CUSTO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, incluindo perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, não há necessidade de realização de outra perícia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Nos termos da Resolução CNJ n.o 337 de 29/09/2020, cada Tribunal deverá “adotar um sistema de videoconferência para suas audiências e atos oficiais devendo comunicar ao Conselho Nacional de Justiça o nome da solução adotada e o endereço eletrônico em que pode ser acessada”. O TJDFT adotou o sistema Microsoft Teams, devidamente informado ao CNJ, e amplamente divulgado aos usuários, sendo inviável a realização da audiência em outra plataforma de preferência da parte (Whatsapp).
3. A alegação do réu de que o aparelho não é compatível com a plataforma Teams não o desonera da participação da audiência, sobretudo se ingressou em audiências anteriores (conciliação e início da instrução processual) e se recebeu o link da audiência e instruções de acesso com mais de um mês de antecedência.
4. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
5. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
6. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ônus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (RESP no 198.196, RJ).
7. A perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 43445213) concluiu que a culpa pelo acidente foi do réu, conclusão corroborada pelas testemunhas do autor ouvidas em audiência e pela declaração escrita da testemunha do réu (ID 43445241), relatando que a motocicleta do autor diminuiu a velocidade e o veículo do requerido não logrou frear (por não manter distância de segurança), perdendo o controle do carro e colidindo na traseira da motocicleta.
8. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
9. Comprovada a avaria na motocicleta por meio de fotografias e três orçamentos relacionando peças compatíveis com as avarias, cujo custo de reparo supera o valor de mercado do bem, o dano suportado equivale à avaliação da tabela FIPE (R$ 27.000,00) à época do acidente (agosto de 2020) deduzido do valor da venda do salvado (R$ 8.500,00). Assim, merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor R$ 18.500,00.
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida, cabendo à parte interessada diligenciar perante os órgãos administrativos do Tribunal quanto ao pedido de devolução das custas e preparo recolhidos.